Tribunal: TJES
Processo: 0005543-84.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005543-84.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERGOMAX EQUIPAMENTOS LTDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE PRÊMIOS VENCIDOS. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO CONTRATUAL POSTERIOR. EXIGIBILIDADE DOS VALORES. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, ressalvado o caso em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedente.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

2. No caso dos autos, em que pese a incidência do CDC, a cobrança dos prêmios vencidos em 05/01/2015 e 04/02/2015 é legítima, considerando que o contrato foi formalmente cancelado apenas em 03/03/2015, bem como que a apelante fez uso de serviços disponibilizados pela recorrida mesmo no período de inadimplemento injustificado, como demonstrado pela recorrida na impugnação aos embargos (fls. 218/219).

3. Sentença que rejeitou os embargos à execução parcialmente reformada, apenas para reconhecer a incidência do CDC ao caso em apreço.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005543-84.2017.8.08.0035

Apelante:

Ergomax Equipamentos Ltda.

Apelado:

Sul América Companhia de Seguro Saúde

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que rejeitou a ação de embargos à execução ajuizada pela apelante, em face de execução de título extrajudicial promovida por Sul América Companhia de Seguro Saúde, referente à cobrança dos prêmios mensais de seguro saúde vencidos em 05/01/2015 e 05/02/2015. (ID. 10500843)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente: (i) a irregularidade das cobranças em razão da suspensão automática do contrato a partir do primeiro dia de inadimplemento (06/01/2015), nos termos da cláusula 13.7 do contrato; (ii) o cancelamento automático da apólice após 30 dias de inadimplemento (04/02/2015), conforme cláusula 13.9, o que inviabilizaria a exigência do prêmio vencido em 05/02/2015; e (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato, em conformidade com a Súmula 608 do STJ. (ID. 10500845)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 10500853)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 26 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, aos quais se agregam as considerações a seguir.

O contrato firmado entre as partes possui natureza de plano de saúde coletivo empresarial pactuado entre pessoas jurídicas e envolve número reduzido de beneficiários (cinco), denotando a incidência do CDC.

Afinal, segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]A demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial não se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, ressalvado o caso em que o contrato conta com menos de 30 (trinta) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. Precedente.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.770.622/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Nada obstante, tenho que a incidência ao caso vertente do microssistema consumerista é desinfluente ao deslinde da controvérsia.

Ocorre que, de fato, o contrato firmado entre os litigantes previu a possibilidade de cancelamento do seguro
“[...]à qualquer momento por iniciativa da seguradora, sem direito à devolução dos prêmios pagos[...] c) Por inadimplência superior a 30 (trinta) dias;”
(ID. 10500845)

Entretanto, o pacto também prescreve, desta feita de forma peremptória,
que
“[...]o cancelamento imotivado do seguro por iniciativa da Seguradora e/ou do Estipulante, sem direito a devolução dos prêmios pagos, somente poderá ocorrer após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante comunicação por escrito por qualquer das partes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência.”

A própria apelante ressaltou na inicial dos embargos à execução que a cláusula 13.9, da avença, prescreve que
“[...]o atraso no pagamento do prêmio mensal por período superior a 30 (trinta) dias resultará no cancelamento do seguro e na cobrança de eventuais prémios vencidos até a data do efetivo cancelamento, exceto nos casos em que o Estipulante solicitou o cancelamento do seguro com antecedência de 60 (sessenta) dias da data do vencimento do prêmio mensal.”
(fl. 11)

Nesse contexto, entendo que a cobrança dos prêmios vencidos em 05/01/2015 e 04/02/2015 é legítima, considerando que o contrato foi formalmente cancelado apenas em 03/03/2015, bem como que a apelante fez uso de serviços disponibilizados pela recorrida mesmo no período de inadimplemento injustificado, como demonstrado pela recorrida na impugnação aos embargos (fls. 218/219).

Correta, portanto, a conclusão externada pelo juízo de origem ao assentar que
“[...]
A alegação de inexigibilidade do débito não se verifica, tendo em vista que o seguro fora rescindido na data de 03/03/2015, por falta de pagamento das mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias[...]”
.

Dessa forma, não há ilegalidade ou abusividade na conduta da seguradora, tampouco erro na sentença que rejeitou os embargos à execução.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
à apelação, tão somente para reconhecer a incidência do CDC no caso concreto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.